Tribunal: TCU
Processo: 018.151/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9866/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão do Sr. Jose Maria Batista Neves, e prejudicada a apreciação do mérito dos demais atos a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.151/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Galvão Matos (XXX.679.802-XX); Alexandre dos Santos Seabra Goncalves (XXX.992.222-XX); Cristina Pompeu dos Santos (XXX.106.082-XX); Elenilson Jardim Batista (XXX.560.242-XX); Gerdaniele Barboza Pereira (XXX.426.182-XX); Iara Ferreira de Mesquita (XXX.871.112-XX); Jose Maria Batista Neves (XXX.920.842-XX); Luis Augusto Andrade da Silva (XXX.129.022-XX); Maria de Nazare Freitas Batista (XXX.096.642-XX); Marlon de Sousa Pereira (XXX.145.092-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.